Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-70.2024.8.11.0048
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000753-70.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA TONIATO MORAES - CPF: 014.746.491-90 (RECORRENTE), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), MARLENE FERNANDES GUIMARAES - CNPJ: 43.350.026/0001-72 (RECORRIDO), DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. - CNPJ: 81.106.957/0005-42 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1000753-70.2024.8.11.0048

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MARTA TONIATO MORAES.

Recorridas:
MARLENE FERNANDES GUIMARÃES, DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A e BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 A 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO EM LOCAL COM SOMBREAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido Indenizatório por Danos Morais e Tutela de Urgência, na qual a autora alegou falha na prestação do serviço consistente na instalação inadequada de sistema fotovoltaico, com prejuízo à geração de energia, danos ao telhado e descumprimento contratual, postulando a rescisão do contrato e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a alegação de necessidade de prova pericial apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou violação ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se restou comprovada a falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de necessidade de realização de perícia técnica apenas em grau recursal configura inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4.

A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois não demonstrada a capacidade financeira da parte beneficiária, prevalecendo a presunção de hipossuficiência reconhecida em primeiro grau.

5.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que expõe fundamentos contrários à sentença e busca sua reforma de forma motivada.

6.

Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à alegada instalação inadequada do sistema fotovoltaico.

7.

Os depoimentos testemunhais revelam contradições relevantes e não comprovam a existência de sombreamento impeditivo da geração de energia, tampouco demonstram desvio do projeto originalmente contratado.

8.

A ausência de prova técnica mínima impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por consequência, afasta a configuração da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

9.

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não afastam a necessidade de comprovação dos fatos alegados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial não arguida em primeiro grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo órgão ad quem.

2.

Incumbe ao autor comprovar a falha na prestação do serviço alegada, sendo insuficientes meras afirmações desacompanhadas de prova técnica mínima.

3.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito afasta a responsabilidade civil e impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 333; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de prova pericial para o julgamento da lide. No mérito, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A pugna pela manutenção da sentença.

A recorrida DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, o pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela necessidade de realização de perícia técnica deve ser indeferido, pois tal matéria não foi levantada durante a instrução e, portanto, se trata de inovação recursal, o que não pode ser objeto de deliberação pela instância
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

De igual modo, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Ainda
,

rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido Indenizatório Por Danos Morais e Tutela de Urgência na qual alega que
buscou nas redes sociais a contratação da energia solar, encontrando a Reclamada Marlene Fernandes, qual após proposta firmou o contrato para sistema fotovoltaico para geração de energia solar, no dia 05.03.2024 através de parcelamento no montante de 72 parcelas, qual foi financiado pela reclamada BMP e correspondente Descarbonize.

Afirma que passado mais de 4 meses da aquisição das placas, elas foram instaladas por outra empresa, que segundo a reclamante não seguiu o projeto, ficando as placas embaixo de uma arvore qual fazia sombra, impedindo de gerar energia. Ainda tentou por diversas vezes resolver a situação mas a primeira reclamada havia encerrado suas atividades não atendendo as suas solicitações, nem mesmo trocou o relógio junto a Energisa, tentou cancelar a compra contudo, sem nenhuma resposta.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

Alega que as placas foram instaladas em local com sombreamento, o que impossibilitou a geração de energia em razão da ausência de incidência solar direta, bem como que a usina de recepção também foi instalada de forma equivocada. Aduz, ainda, que a instalação das placas solares causou danos ao telhado, resultando em goteiras que ocasionaram prejuízos materiais, motivo pelo qual procedeu à retirada do sistema fotovoltaico.

Todavia nota-se através do testemunha do Sr. Ismael em audiencia de instrução, contradições quanto as placas terem sido instalada em zona de sombreamento, já que este foi claro ao mencionar que o sol batia diretamente em todo o telhado, que foi bem trabalhoso retirar as placas de cima do telhado.

Observa-se que não há como demonstrar que o projeto foi colocado de forma errada, e que a sombra prejudicava a geração do serviço., até porque as testemunhas em contradição informam que batia sol no telhado.

Como corolário, ao alegar que a placa foi instalada de forma divergente do contratado, cabia à Reclamante buscar parecer técnico de terceiro, a fim de fundamentar sua pretensão, especialmente diante da inércia da Reclamada em responder aos questionamentos apresentados.

Ressalte-se que as decisões judiciais devem estar lastreadas em elementos probatórios constantes dos autos, não sendo admissível o acolhimento de meras alegações desprovidas de comprovação mínima. No caso em apreço, a ausência de prova suficiente favorece a parte Reclamada.

Constitui regra de direito processual que incumbe ao autor o ônus do fato constitutivo do seu direito e ao réu compete provar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (CPC art. 333), conforme leciona o insigne processualista MOACYR AMARAL SANTOS:

"Incumbe provar àquele que propõe em juízo, aquele que afirma uma situação jurídica como fundamento da ação, não a quem nega tal situação jurídica" (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, Forense, p. 23).

Assim, ao juiz cabe, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante teor do artigo 333, incisos I e II, do CPC.

Manda a lei processual que o demandante prove os fatos constitutivos da pretensão de direito material, sob pena de derrota. A doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, visando à sua vitória na causa, cabe à parte autora o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz.

No caso concreto, não se desincumbiu a contento o Reclamante, desse encargo, pois a mera alegação sem amparo no substrato fático-probatório dos autos não se mostra suficiente para fundamentar a procedência da lide.

Para o processo, a prova, como ensinava o doutrinador João Monteiro, não é somente um fato processual, ‘‘mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência’.”

As provas, para Arruda Alvim, consistem: “naqueles meios, definidos pelo Direito ou contidos por compreensão num sistema jurídico (v. arts. 332 e 366), como idôneos a convencer (prova como ‘resultado’) o juiz da ocorrência de determinados fatos, isto é, da verdade de determinados fatos, os quais vieram ao processo em decorrência de atividade, principalmente dos litigantes (prova como ‘atividade’).”

Assim, temos como claro que a prova consiste no meio idôneo destinado a convencer o julgador (destinatário da prova) da veracidade da alegação feita no processo, o que não ocorreu nesta demanda.

Por fim, registro que os princípios da simplicidade/informalidade que norteiam os Juizados Especiais, não eximem a parte de provar os fatos constitutivos do seu direito. (...).”

Apesar das alegações autorais, verifica-se por meio dos depoimentos das testemunhas da parte recorrente que nenhuma delas presenciou a instalação das placas solares; que elas não souberam afirmar se as placas estavam em pleno funcionamento; que apenas promoveram a retirada das placas, pois o telhado precisava ser trocado em face das goteiras e que batia sol em todo o telhado; que não tiveram acesso ao projeto para afirmar e, consequentemente, não sabem dizer onde as placas deveriam ser instaladas.

Desse modo, a parte recorrente não apresentou provas da falha na execução do projeto de instalação das placas solares, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar as recorridas em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026